Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002147-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA VIEIRA MAITAN
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA VIEIRA MAITAN, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1018825-88.2020.8.11.0002, proposta por ITAU UNIBANCO S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca/modelo Ford Ranger XLS CD2 25, chassi 8AFAR22F1EJ246444, ano de fabricação/modelo 2014, placa OBK4249, renavam 01020809938, que foi alienado fiduciariamente em garantia (Id 75734463).
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, “pois em total desconformidade com o Decreto no 911/69 por não ter sido legalmente constituído em mora o devedor, e vai em sentido diametralmente oposto às recomendações médicas deste momento de calamidade de saúde pública, por apartar dos princípios garantidos ao Recorrente pela Constituição Federal, por ser proferida e executada no período da Pandemia acarretada pelo COVID 19” (sic), o que, no seu entender, configura nítida falta de condição da ação, viabilizando, inclusive, a extinção da ação sem resolução de mérito.
Defende que a apreensão do seu veículo é ilegítima, visto que “a retomada da posse pela agravada se deu em um cenário atípico, em razão da PANDEMIA causador da doença COVID-19” (sic), em detrimento, pois, da existência de fato superveniente e de força maior determinada por ato normativo editado pelo Governo Federal de Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Legislativo no. 6, de 2020, que dita regras de distanciamento social e medidas de proteção ao combate à Pandemia que assola o país.
Além disso, diz que a manutenção dos efeitos do decisum “é uma afronta aos direitos constitucionais do agravado, seja por esta em desconformidade com as normas legais, seja por colidir com as recomendações de distanciamento impostas” (sic).
Destaca também que “por meio da Resolução 313/2020, prorrogada pela resolução 314 do CNJ, há previsão expressa de que o cumprimento de busca de bens neste período deve ocorrer apenas diante de comprovada situação de urgência de forma objetiva” (sic), o que não resta minimamente comprovado nos autos de origem.
Por fim, assevera que a mora também se mostra inexistente no caso concreto, “tendo em vista as cláusulas abusivas existentes no período da normalidade” (sic), e quanto ao tópico, esclarece que “o contrato entre as partes restou firmado em 25.01.2019, conforme consta em anexo, com taxa de juros remuneratórios de 34,39% ao ano, sendo que a taxa média do mercado neste mesmo período era de 22,36% ao ano, conforme índice apurado pelo Banco Central. De acordo com as informações extraídas do site do requerente, verificasse que a taxa de juros aplicada extrapola a média de mercados que na data da contratação, conforme tabela do Banco Central” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja reformada/cassada a decisão do juízo a quo, determinando-se, por consequência, a devolução imediata à agravante do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso. Postula, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados, especialmente aqueles acostados no Id 75734456, que, em suma, demonstra ser a recorrente pensionista do INSS em valor módico, constata-se que a agravante, de fato, é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.
Superada essa questão, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora da devedora, ora agravante.
Para tanto, ele argumenta, em suma, que não foi constituído em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo marca/modelo Ford Ranger XLS CD2 25, chassi 8AFAR22F1EJ246444, ano de fabricação/modelo 2014, placa OBK4249, renavam 01020809938, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento no. 05784893-9, garantido por Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Confira-se:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso vertente, ao contrário do sustentado pela agravante, a mesma foi regularmente constituída em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ela, devidamente recebida pela própria devedora (Id 35619750 – págs. 18/20 dos autos de origem).
Destaque-se, por importante, que a devedora, ora agravante, está em mora em relação ao contrato, o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena motivada pela pandemia do COVID-19, pelo que não há razões para se suspender os efeitos da decisão agravada.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA E BEM APREENDIDO – PANDEMIA COVID-19 – URGÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Deferida a liminar de busca e apreensão e sendo o bem apreendido, em razão da presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, o prosseguimento do processo não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência, consoante inclusive autorizado pela Resolução no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4o, inciso V.” (N.U 1014563-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020) (Destaquei)
Quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
De igual modo, configurada a hipossuficiência do agravante, DEFIRO a gratuidade de justiça nesta esfera recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal